Tribunal: TJES
Processo: 5018215-92.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018215-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO ROLIM SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5018215-92.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BRENO ROLIM SANTOS;

RECORRIDO: DETRAN-ES;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH. AÇÃO ANULATÓRIA COM BAIXA DE RESTRIÇÃO A PERMITIR RENOVAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
SENTENÇA QUE DECLAROU PRESCRITA A PRETENSÃO AUTORAL
, TENDO JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO INOMINADO PEDINDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por BRENO ROLIM SANTOS em face de DETRAN-ES.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese: Ação ajuizada objetivando a nulidade da cassação do direito de dirigir do requerente, afirma que cometeu duas infrações de trânsito no ano de 2007, o que ensejou a instauração do processo administrativo: 47727500.

O processo foi aberto em 15/12/2009, o requerente apresentou a Defesa de Autuação na data de 22/02/2012 apenas na data de 22/03/2024 houve a conclusão do processo, 15 anos após a abertura, id: 44479258 - Pág. 4.

Em contrapartida o Detran informou que o processo foi encerrado em 04/06/2017, com início da penalidade em 08/10/2008 de fim em 27/09/2020, anteriormente, apenas pendente de desbloqueio, já que o condutor não requereu reabilitação, mas librado do bloqueio em 22/03/2024.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que a pretensão Autoral está prescrita, julgando improcedente o pedido de anulação, e por consequência o de indenização por danos morais.

Irresignado, BRENO ROLIM SANTOS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que houve acolhimento de sua tese de prescrição, e a partir daí o Autor teria direito de ser indenizado por danos morais.

Ocorre que, diferente do que alega o Recorrente, a prescrição reconhecida é desfavorável a ele, tanto é assim que seu pedido foi julgado improcedente. Caso tivesse sido acolhido seu pedido, o resultado seria a anulação do processo de cassação, o que certamente não foi o caso.

Isto posto, o mérito do recurso que diz respeito a danos morais sequer deve ser conhecido, pois o erro de premissa quanto ao que foi decidido pelo Juízo torna sem dialeticidade o recurso interposto.

Observa-se que as razões de decidir invocadas pelo juízo anterior, acertadas a meu sentir, não foram atacadas pela parte recorrente, tornando-se imperioso o não conhecimento deste recurso inominado, por ofensa ao aludido princípio da dialeticidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)